Tribunal: TJES
Processo: 5003615-89.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003615-89.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSALINA FRANCISCA DE JESUS LIMA
RECORRIDO: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5003615-89.2022.8.08.0050

Recorrente: ROSALINA FRANCISCA DE JESUS LIMA

Recorrido: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual CONHEÇO do recurso. Na mesma ocasião DEFIRO o benefício de assistência judiciária gratuita à autora, ora recorrente, uma vez que presentes os requisitos para tanto.

Trata-se de ação obrigação de fazer c/c de repetição do indébito c/c indenizatória por dano moral proposta por Rosalina Francisca de Jesus Lima em face de SEBRASEG Clube de Benefícios LTDA, onde a autora verificou em seu extrato bancário descontos feitos pelo requerido desde setembro de 2022 relativos a um clube de benefícios, sendo descontado no mês de novembro de 2022 o importe de R$ 74,90 (setenta e quatro reais e noventa centavos), e nos meses anteriores o valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos). A autora

Assim requer a autora a declaração de inexistência de relação jurídica e do débito dela decorrente, com o cancelamento definitivo do contrato e dos descontos em seu benefício previdenciário, com a condenação da ré a devolver os valores cobrados indevidamente, em dobro. Pugnou, ainda, pela condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O douto juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da necessidade da perícia grafotécnica para apurar a veracidade da assinatura constante no contrato de empréstimo vergastado (id. 4623080).

Irresignado, a autora apresenta RECURSO INOMINADO argumentando, em síntese, a desnecessidade de perícia grafotécnica, insistindo, ainda, na tese de que nunca celebrou negócio jurídico com o banco ré, de modo que o contrato deveria ser declarado nulo, devendo o recorrido ser compelido a restituir os valores adimplidos em dobro e indenização em danos morais.

Porém, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo
e demonstrado no acervo probatório dos autos, se faz necessário a perícia grafotécnica para autenticar ou não assinatura constante no contrato, conforme Sentença:

“[...]5. De plano, verifico a incompetência deste juizado para processar a julgar e presente demanda. Não obstante as alegações autorais no sentido de que desconhece o negócio jurídico, fato é que no contrato de ID nº. 24698140 consta assinatura similar a que consta na carteira identidade da demandante. 6. Por tal razão, entendo que o pleito autoral não pode ter prosseguimento perante este juizado que, na forma do art. 3º da Lei 9.099/95, tem competência para processar as causas cíveis de menor complexidade elencadas em seus incisos, sendo o processo orientado pelos princípios da simplicidade, economia processual e celeridade. Assim, o processamento do presente, nos termos da controvérsia ostentada, vai de encontro a tais normas basilares, pelo que mostra-se necessária a produção de prova técnica para a apuração de fato relevante ao julgamento do pedido, vedada no microssistema dos juizados especiais. 7. Vale ressaltar que não se trata de hipótese falsificação grosseira passível de convencimento deste Juízo sem a produção de prova técnica, uma vez que há similitude entre as assinaturas que constam nos documentos carreados aos autos e no contrato objeto da presente demanda. Desta forma, somente a produção de prova pericial grafotécnica possibilitará que se alcance um juízo de certeza quanto à autenticidade da firma e à regularidade do negócio jurídico. 8. Ante o exposto, declaro ex officio a incompetência deste juizado para processar o presente feito, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, inc. II, primeira parte, da Lei 9.099/95. Sem ônus sucumbenciais (art. 55, Lei 9.099/95).”

Ademais, não obstante as razões apresentadas em recurso, as assinaturas constates no documento de identificação e o contrato questionado são semelhantes, não tratando assim de falsificação grosseira, sendo necessidade prova pericial.

Desse modo, impossível reconhecer a ilegalidade da contratação, apenas com base nas provas constantes nos autos, sendo, pois, imprescindível a realização de perícia grafotécnica para descobrir se as assinaturas são autênticas.

Nesse prisma, em razão da necessidade de realização de perícia técnica a confirmar a autenticidade das aludidas assinaturas, procedimento incompatível com o rito do Juizado Especial, entendo por bem manter a sentença de primeiro grau.

Cito os julgados:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. I. A autora nega que tenha assinado o contrato trazido aos autos pelo banco demandado. II. Destaque, considerando a negativa da requerente quanto à contratação, necessária se mostra a realização da perícia grafotécnica para o deslinde da controvérsia. III. Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Inteligência do art. 51, II, da lei 9.099/95. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS – Recurso Cível: 71002908390 RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data do Julgamento: 14/12/2011, Segunda Turma Recursal Cível)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE RENOVAÇÃO FRAUDULENTA. FORNECEDOR QUE APRESENTA CONTRATO E DOCUMENTOS QUE EMBASARAM A RENOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE GROSSEIRA. NECESSIDADE DE PERÍCIAGRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Em que pese a parte recorrida alegar que tem certeza da falsidade da assinatura firmada no contrato, tendo, inclusive, providenciado Boletim de Ocorrência em que noticia a fraude (ID 3259035, p. 3), o fato é que as assinaturas não são tão destoantes a ponto de configurarem fraude grosseira. Necessária, portanto, a realização de prova técnica, tendo em conta que o esclarecimento da ocorrência ou não de fraude é ponto crucial para o desate da demanda. II. A necessidade de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais. Precedente: (Acórdão n.1059957, 07042939820178070003, Relator: Fernando ANTONIO TAVERNARD Lima 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/11/2017, Publicado no DJE: 21/11/2017. Pág. : Sem Página Cadastrada.) III. Nesse contexto, não há que se falar em inversão do ônus da prova do fato constitutivo do direito da parte autora que, apenas por se tratar de uma relação de consumo, não é automática devendo ser observada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor (art. 6º, VIII, CDC), o que não está evidenciado na espécie. lV. Recurso conhecido e provido para reconhecer a incompetência do juízo e anular a sentença. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios. (TJDF; RInom 0734256-15.2017.8.07.0016; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas; Julg. 21/02/2018; DJDFTE 26/02/2018; Pág. 402)

Por fim, considerando as circunstâncias do caso concreto, reitero que a R. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade, em razão do benefício da gratuidade judiciária.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)